Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733847-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PANISSON KALTBACH LEMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Administrativo – Negativa de Reconhecimento da Condição de Pessoa com Deficiência – Presunção de Legitimidade – Necessidade de Dilação Probatória – Probabilidade de Provimento – Ausente – Indeferimento MARIA PANISSON KALTBACH LEMOS interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela urgência, objetivando o reconhecimento da sua condição de pessoa com deficiência, com todos os corolários legais, em especial o direito ao trabalho remoto integral e redução de carga horária. Em suas razões recursais, a agravante alega que, após ter ingressado no serviço público do Distrito Federal, passou a apresentar diversos problemas de saúde incapacitantes, sendo diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID – F84.0) (CID – 11:6 A 02.0), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID – 90.2), TPAC – Transtorno do Processamento Auditivo Central (CID – H93.25), e em 2024, foi constatado que a mesma também sofre de Burnout – Síndrome do Esgotamento Mental ou distúrbio emocional causado por estresse crônico no trabalho (CID – Z 73). Narra que, a despeito da vasta comprovação das suas limitações profissionais, teve negado o pedido de registro da condição de PCD (Pessoa com Deficiência), junto ao órgão onde está lotada desde 2011, não podendo usufruir de direitos que lhe são garantidos por lei, como o trabalho remoto integral e redução da carga horária. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal, para que seja deferida liminarmente a pretensão recursal determinando-se o registro no assentamento funcional da servidora como Pessoa com Deficiência, bem como autorizado o teletrabalho e a redução da carga horária. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova robusta ao contrário. Na hipótese em exame, verifica-se que a agravante narra o tardio diagnóstico de autismo, após já ter ingressado no servidor público, motivo pelo qual requereu ao setor competente da administração pública o reconhecimento da referida condição, a fim de usufruir de todos os direitos e benefícios garantidos por lei para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conquanto tenha amparado o pleito com extenso acervo probatório, reputo ser imprescindível a regular instrução probatória, assegurado o devido contraditório, notadamente em razão das divergências entre a avaliação dos médicos que a acompanham e a conclusão da administração pública sobre a condição da postulante. Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pela agravante, por ora, não foram suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem, tampouco do ato administrativo de negativa de registro da condição de pessoa com deficiência, emitido com base no parecer médico oficial. O Laudo Para Avaliação de Restrição Laboral de ID 75114685, emitido em 26/6/2025, aponta uma restrição laboral temporária de 6 (seis) meses a contar da referida data, recomendando "trabalhar em local com pouco ruído e sem excesso de iluminação". O mesmo documento refere que a agravante informa estar bem adaptada no ambiente físico do setor, realizando atividades administrativas. Vê-se, portanto, que o relato não se coaduna com a alegada urgência para a apreciação, em sede liminar, da pretensão recursal. Para além, ao contrário do arrazoado, o recente atestado médico, sugerindo o afastamento da servidora por 60 (sessenta) dias a contar de 5/8/2025, fragiliza, igualmente, o perigo de dano apontado, já que se encontra afastada de suas atividades, ainda mais considerada a rápida tramitação dessa espécie recursal nessa relatoria. Feitas tais considerações, reputo ausente robutez no conjunto fático-probatório capaz de amparar a probabilidade de provimento do recurso, nesse momento processual, pois é certo que a questão posta demanda contraditório e uma ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator